Tribunal: STF
Processo: RHC 81765
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
 RECURSO
ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  QUE  NÃO
CONHECEU DO WRIT, POR ENTENDER TRATAR-SE DE REITERAÇÃO DE PEDIDO.
                  I. - Inocorrência de reiteração de pedido, pois as
 impetrações impugnam
ações penais distintas e os pedidos formulados nas duas impetrações
 são diversos.
                  II. - Recurso a que se dá provimento para anular o
 acórdão impugnado
e determinar que o Superior Tribunal de Justiça examine o mérito do
 habeas corpus,
como entender de direito.